Tribunal: TCU
Processo: 012.771/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3235/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.3 do Acórdão 2283/2020-TCU-Plenário ; informar ao Ministério do Turismo, determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 016.873/2020-3 , e adotar a medida a seguir: 1. Processo TC- Processo 012.771/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há 1.6. Fazer constar, com fundamento no art. 8o da Resolução TCU 315, de 22/4/2020, comunicação do relator ao colegiado, na ata da sessão em que estes autos forem apreciados, no sentido de encaminhar cópia do presente acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentarem, à Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag), para que tome conhecimento do resultado do monitoramento quanto ao item 9.3 do Acórdão 2283/2020-TCU-Plenário , rel. Bruno Dantas.